Tribunal: TJES
Processo: 5046900-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046900-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARIA JOSE AMORIM GOTTARDI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5046900-45.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDOS
: MARIA JOSE AMORIM GOTTARDI, VERA LUCIA CANCELLIERI SATHLER
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO VOO. ATRASO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, as autoras alegam que sofreram atraso de quase vinte horas no trecho São Paulo/Vitória, visto que deveriam ter desembarcado no destino final às 00h45min. do dia 21/09/2024, mas só chegaram por volta das 17h25min., após dois cancelamentos sucessivos. Sustentam que são idosas, possuem problemas de saúde e não tiveram qualquer assistência da ré. Pedem, nestes termos, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que a remarcação decorreu de caso fortuito ou força maior, visto necessidade de adequação da malha; (ii) na inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais; (iii) sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Está comprovado nos autos que, em razão do cancelamento do voo originário e da consequente reacomodação das autoras em voo no dia seguinte, além de não receberem informações ou assistência material por parte da ré, as autoras chegaram ao destino final com 16h de atraso, aproximadamente.

5. A despeito das motivações apresentadas pela ré para remarcação repentina do voo de ida das autoras, chama atenção no caso dos autos dois aspectos: o primeiro, relativo à ausência do dever informacional (desatendimento do art. 12, §1º I da Res. 400/2016 da ANAC), e o segundo, diz respeito à falta comprovação de auxílio e assistência material para com as consumidoras (inobservância dos artigos 26 e 27 da Res. 400/2016 da ANAC), pois as mesmos foram reacomodados para um voo cuja conexão ao destino final somente partiu no dia seguinte à data originalmente contratada, tiveram despesas com alimentação e não há comprovação de oferta de hospedagem ou acomodação em virtude do longo período de espera.

6. Vale lembrar que o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, nesse sentido a própria ré reconhece que o cancelamento do voo das autoras ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência (adequação da malha viária), fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da ré, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelas consumidoras. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a ré, efetivamente, falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC).

7. Assim, acertada a reparação material comandada pelo Juízo

sentenciante no tocante à restituição ao ressarcimento dos valores despendidos pelas autoras, fixada em estrita consonância com o prejuízo suportado (art. 944, CC).

8. Por fim, destaca-se que os fatos narrados pelas autoras extrapolam o mero dissabor, de modo que resta configurado dano moral indenizável. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 8.000,00 para cada autora), entende-se que este é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, vez que são pessoas idosas (79 e 80 anos de idade) e sofreram com o descaso da ré, devendo ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
9. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)